Tribunal: TJDFT
Processo: 0728758-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSENCIA DE INDIVIDUALIZACAO DOS FATOS ATRIBUIDOS AO QUERELADO. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA E CONDIÇÕES DA AÇÃO. REJEICAO DA QUEIXA-CRIME. SENTENCA MANTIDA.

1 - Pessoa jurídica não tem honra subjetiva, objeto da injúria e, portanto, não pode ser sujeito passivo do crime. Nessa medida, plenamente correta a rejeição da denúncia em relação à pessoa jurídica, a qual é manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

2 - Nos crimes contra a honra, a inicial acusatória deve estampar o elemento subjetivo específico do tipo, sob pena de faltar-lhe justa causa para o exercício da acao penal.

3 - Recurso conhecido e nao provido.